Tribunal: STF
Processo: HC 206055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. “Operação Dopamina”. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Alegada ilegalidade na decisão que deferiu as interceptações telefônicas. Inexistente. Motivação legítima. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.